Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-38.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. SAQUE EM CONTA POUPANÇA DOIS DIAS ANTES DO ÓBITO DO AUTOR DA HERANÇA. DOAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESSARCIMENTO AO MONTE INVENTARIADO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. As apelações interpostas pelas partes visam à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos.
2. Fatos relevantes. (i) o autor da herança faleceu em 28 de maio de 2017, e dois dias antes teria ocorrido saque no montante de R$ 90.000,00 em conta poupança mantida na Caixa Econômica Federal; (ii) proferida decisão interlocutória no processo de inventário, na qual se reconheceu expressamente que a viúva (quem sacou essa quantia) não possuía qualidade de meeira nem de herdeira em relação aos bens do espólio, exceto quanto a determinado imóvel.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o saque e a transferência de valor realizados às vésperas do óbito configurariam liberalidade válida a excluir a integração do montante partilhável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No processo inventário teria sido resolvida a questão da titularidade patrimonial da viúva sobre os bens deixados pelo de cujus (preclusão), o que impede sua rediscussão nesta demanda. Não prospera a apelação adesiva.
5. A controvérsia deve ser resolvida à luz do princípio da saisine (CC, art. 1.784), que estabelece que, a partir do momento da morte, os bens passam automaticamente aos herdeiros, sem necessidade de qualquer ato adicional por parte do de cujus para integrar o patrimônio.
6. No caso concreto, a escritura pública declaratória do irmão do autor da herança, apresentada pela parte apelada como prova da vontade do de cujus, constitui documento produzido unilateralmente e atesta apenas a narrativa apresentada à autoridade notarial. Ela deve ser considerada como mero informe escrito a ser confrontado com os demais elementos de prova, o qual não prevalece frente ao depósito realizado pela inventariante (corré) no valor de R$ 53.397,12, como parte residual do valor sacado da conta poupança.
7. Nessa ordem de ideias prevalece a concepção fática e jurídica de que a transferência para conta exclusiva da filha caçula realizada dois dias antes do óbito, sem consentimento inequívoco de que se traria de doação em vida consumada (antecipação da legítima), configura verdadeiro esvaziamento indevido do patrimônio partilhável, em afronta ao princípio da saisine.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação principal provida. Sentença parcialmente reformada. Desprovida a apelação adesiva.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 141, 223, 369, 370, 373, 375, 492, 507, 1.009, § 1o e 1014; CC, 408, 411, I, 1.641, I e 1.784,
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1929398, rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJe. 11.10.2024, acórdão 1371868, rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe. 27.09.2021